Tribunal: TJMT
Processo: 1042922-06.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042922-06.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARIA RITA LOPES DOS SANTOS - CPF: 328.953.563-00 (APELANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), ANA PAULA ALVES DE SOUZA - CPF: 331.795.088-92 (ADVOGADO), MARCELO MAMMANA MADUREIRA - CPF: 395.619.368-79 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (REPRESENTANTE), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS PELO CONSUMIDOR – INADIMPLÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO

– INEXISTÊNCIA DE

DEVER REPARATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
MARIA RITA LOPES DOS SANTOS
contra a sentença proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, de nº
1042922-06.2018.8.11.0041
, que tramitou perante o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida em desfavor do
CREFISA,
na qual o Juízo
a quo
, em decisão de ID n. 50142828, julgou improcedente a demanda, por considerar que os fatos narrados pelo apelante não induzem automaticamente na responsabilização civil da instituição financeira.

Condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da causa.

A apelante, em suas razões de ID n. 50142829, informa que é profissional liberal, tendo um pequeno comércio ambulante; que tinha R$1.000,00 a receber a título de vendas realizadas com cartão; notou crédito de valores em sua conta (R$1.061,15), e descobriu se tratar de contrato de empréstimo firmado em seu nome, o qual desconhece.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada procedente a sua pretensão inicial e condenar a recorrida a indenizar-lhe moralmente, bem como ser determinada a inversão do ônus sucumbencial.

Nas contrarrazões recursais de ID n. 50142833 a instituição financeira apelada refuta
in totum
os argumentos lançados pela parte apelante, pugnando pelo desprovimento do presente recurso.

Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, sem razão a parte recorrente.

Conforme relatado, trata-se de ação de indenização por danos morais distribuída em razão de a instituição financeira recorrida, supostamente, de forma indevida.

Entretanto, a instituição financeira, trouxe aos autos o contrato que deu origem aos descontos, bem como demonstrou de forma minuciosa a forma de contratação, via aplicativo, além de comprovar a transferência de valores para a conta da autora, a qual, aliás, não nega o recebimento (id. 50142814).

Portanto, o fato ocorrido no caso em tela, claramente não configura-se em prática de ato ilícito pelo banco litigante.

Ademais, é cediço que a
responsabilização civil por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Portanto, para que se configure o dano moral é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Sem maiores delongas, o apelante não logrou êxito em demonstrar que sofreu qualquer tipo de dano passível de indenização e muito menos a ocorrência de ato ilícito, quando tal ônus lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.

Por ser uma demanda em que se discute responsabilidade civil e, como tal, esta deve ser fundada em ato ilícito, que deve ser entendido como todo fato que, não sendo fundado em direito, cause dano a outrem.

Ato ilícito, portanto, é o ato contrário ao direito, quase sempre culposo, do qual resulta, pela incidência da lei e
ex lege,
consequência desvantajosa para o autor.

O Código Civil, em seu conhecido art. 927, deixa claro que o principal efeito do ato ilícito é sujeitar seu autor à reparação deste.

Justamente neste ponto é que vem a questão central do feito, pois no meu entender, já que o dano moral é fundado em ato ilícito, uma vez que fere direito de outrem, na ausência dele, não deve a parte adversa ser indenizada a título de danos morais.

Para evitar tautologia desnecessária, utilizo de parte dos fundamentos bem lançados pelo Magistrado
a quo
, que, ao analisar a celeuma, bem esclareceu os fatos ocorridos.:

"18. A requerente ajuizou a presente acao com intuito de ser ressarcida pelos prejuizos experimentados em virtude de suposto erro do sistema de cobranca do Banco Requerido.

19.
Entretanto, em detida analise dos documentos trazidos aos autos pela Requerida, e possivel constatar que a mesma demonstra que a Autora tinha pleno conhecimento das clausulas contratuais que autorizavam a cobranca de titulos antecipados nas operacoes de desconto de titulos desde o inicio da primeira contratacao 05/2011, conforme contratos e aditivos de retificacao e ratificacao colacionados no ID 12409552, pg. 19/33.

20. Assim, havendo o debito, nao ha ato ilicito a imputar a empresa/credora, a qual age num exercicio regular do direito ao realizar desconto de titulos recebiveis no sistema da Autora.

21. Por fim, como a requerente nao se desincumbiu do onus probatorio que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Codigo de Processo Civil, impoe-se a improcedencia do pedido." (grifo nosso)

Portanto, o apelante não comprovou expressamente a ocorrência de ato ilícito e de danos passíveis de indenização.

A propósito, este Tribunal já decidiu reiteradas vezes, conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – (...)
DANO MORAL – DESCABIMENTO – MERO ABORRECIMENTO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 21, CAPUT, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Ainda que ilegítima a cobrança do débito, o dano moral não é presumido
, pois a simples majoração da mensalidade do plano de saúde não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, ao contrário,
deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso em questão.
(...)”. (TJMT - Ap, 15829/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 04/09/2013, Data da publicação no DJE 12/09/2013). (grifo nosso)

“
A ausência do ato ilícito afasta os requisitos apresentados para caracterizar a indenização por dano moral.

Para a caracterização do dano moral, é necessária a comprovação de fatos e acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo, sob pena de banalizar este instituto.
” (TJMT. RAC nº 69193/2009. 2ª Câmara Cível. Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges. J. em: 21/10/2009) (grifo nosso)

Assim, verifico que está correta a decisão de primeiro grau, não havendo a necessidade da sua reforma.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença atacada.

Sem incidência de honorários recursais, face o arbitramento em grau máximo no Juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020